Tribunal: TJSP
Processo: 1112719-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Ação movida por antigo empregado da Paranapanema S/A visando ver assegurado seu direito de migrar para a nova operadora por ela contratada - Paridade de condições de cobertura assistencial que só resta assegurada se todos os funcionários ativos ou inativos migrarem para uma mesma operadora de plano de saúde. Inteligência dos artigos 2o, inciso II e 24 da Resolução no

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Ação movida por antigo empregado da Paranapanema S/A visando ver assegurado seu direito de migrar para a nova operadora por ela contratada - Paridade de condições de cobertura assistencial que só resta assegurada se todos os funcionários ativos ou inativos migrarem para uma mesma operadora de plano de saúde. Inteligência dos artigos 2o, inciso II e 24 da Resolução no 279/11 da ANS – Sucumbência mantida- Prejudicial afastada - Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112719-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são apelados
LUIZ ANTONIO AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA) e PARANAPANEMA S.A..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112719-69.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível:
1112719-69.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA CENTRAL
Apelados:
LUIZ ANTONIO AUGUSTO e OUTRO
Plano de saúde coletivo. Ação movida por antigo empregado
da Paranapanema S/A visando ver assegurado seu direito de
migrar para a nova operadora por ela contratada - Paridade de
condições de cobertura assistencial que só resta assegurada se
todos os funcionários ativos ou inativos migrarem para uma
mesma operadora de plano de saúde. Inteligência dos artigos
2o, inciso II e 24 da Resolução no 279/11 da ANS

Sucumbência mantida- Prejudicial afastada - Sentença
mantida - Recursos desprovidos.
VOTO No 27273
Ação
cominatória
julgada
parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 404/407e 419, cujo relatório se adota.
Apela a corré CENTRAL NACIONAL UNIMED
(fls. 420/428). Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade, posto que seria
a estipulante do plano, a antiga empregadora, a responsável pelo
oferecimento da extensão do benefício, na conformidade com a regulação
administrativa do setor (Resoluções no 19 a 21 do CONSU e Resolução
Normativa 279/11 da ANS). Alega não ter havido qualquer pedido
administrativo de inclusão do autor e de sua dependente no plano de
saúde. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgamento de
improcedência do feito.
Apela a corré Paranapanema S.A. (fls. 470-482).
Alega que não pode ser condenada ao pagamento de honorários
advocatícios, pois não deu causa à instauração da demanda.
Alternativamente, pugna pela minoração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112719-69.2018.8.26.0100
3
Recurso
processado,
com
respostas
(fls.
439/449, 450/460 e 497/507).
É o relatório.
A tese de ilegitimidade passiva não merece
acolhimento. Isto porque, após encerrado o liame empregatício pela
rescisão sem justa causa, a continuidade do plano de saúde e a respectiva
produção de seus efeitos se darão no bojo de relação contratual firmada
exclusivamente entre beneficiário e a operadora ou seguradora de saúde,
sem intervenção direta da ex-empregadora. Assim sendo, importa
considerar que a ré assumirá a obrigação de fazer consistente na
manutenção do plano de saúde em favor do apelado, não podendo, nesse
momento, esquivar-se de tal obrigação ou imputar sua responsabilidade a
terceiros.
Nesse
sentido,
o
entendimento
abaixo
colacionado, que confirma a legitimidade passiva da apelante Central
Nacional Unimed, na condição de operadora do plano coletivo:
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA - Não
reconhecimento - Seguradora que participa
ativamente na formação do contrato firmado com
empresa para oferta de seguro saúde aos seus
empregados - Possibilidade de qualificar a
seguradora
como
prestadora
de
serviços,
condição que enseja sua participação no
processo
em
que
está
sendo
discutida
exatamente matéria relativa à permanência da
prestação dos serviços contratados - Relação
jurídica que envolve o autor na qualidade de
beneficiário do seguro de saúde coletivo e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112719-69.2018.8.26.0100
4
outro a ré, na qualidade de seguradora -
Legitimidade de parte da seguradora para figurar
no polo passivo da ação - Preliminar afastada
(Apelação no 9068894-31.2007.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João
Batista Vilhena, j. em 08.05.2012).
Insta frisar que a contratação coletiva está
amparada pela proteção do Código de Defesa do Consumidor, haja vista
configurar-se típica relação de consumo. Nesse sentido a Apelação no
448.073.4/4-00, Relatora Des. Christine Santini:
“Por primeiro, cumpre salientar que, tratando-se
de plano de saúde, são aplicáveis as normas do Código de Defesa do
Consumidor. Nas lições de Cláudia Lima Marques (in “Contratos no Código
de Defesa do Consumidor”, 4a edição, página 399): '(...) apesar da
L.9656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro
saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto
os antigos contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os,
também comuns, contratos de assistência médica possuem características
e sobre tudo uma finalidade em comum: o tratamento e a segurança contra
os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou
dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito, que: ́Dúvida não pode haver quanto à
aplicação do Código do Consumidor sobre os serviços prestados pelas
empresas de medicina de grupo, de prestação especializada em seguro-
saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviço ao
consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do
Consumidor. O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor
implica subordinar os contratos aos direitos básicos do consumidor,
previstos no art. 6o do Código (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112719-69.2018.8.26.0100
5
A Lei no 9.656/1998 regula os planos e seguros
privados de assistência à saúde, estabelecendo, em seus artigos 30 e 31,
regras que asseguram ao empregado demitido e ao aposentado o direito de
manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de que gozava
quando da vigência do pacto laboral, desde que assuma diretamente o
pagamento dos prêmios e que tenha contribuído pelo prazo mínimo de dez
anos.
No caso presente, o autor foi empregado da
empresa Paranapanema S/A por mais de 30 anos, aposentou-se e
continuou a trabalhar até 2014, quando foi demitido, sem justa causa.
Portanto, impera observar que foi verificada a existência de direito
adquirido, conforme previsão do já mencionado artigo 31 da Lei no 9656/98.
A proteção ao direito adquirido é, inclusive,
matéria de tratamento constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, CF). Este
consiste em direito incorporado definitivamente ao patrimônio de seu titular
e nem mesmo a lei poderá atingi-lo (artigo 6o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro).
Ademais, quando se analisa os valores inerentes
ao fato de estender esta proteção aos aposentados e empregados
demitidos sem justa causa (interpretação teleológica), chega-se à
conclusão de que existe a necessidade de resguardar o trabalhador que
contribuiu para o crescimento de uma empresa durante longo período de
tempo e, agora, mais velho, necessitará de maiores cuidados, com menos
recursos financeiros à disposição.
Além disso, a Resolução no 279 da ANS não se
sobrepõe, hierarquicamente, à Lei no 9.656/98. Aquele regramento é
suplementar a este último e, portanto, não pode restringir direito
estabelecido por lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112719-69.2018.8.26.0100
6
Assim, resta claro que a lei garante ao
aposentado a paridade de condições de cobertura assistencial, o que só é
possível ante a manutenção de ativos e inativos na mesma operadora de
plano de saúde, sendo inviável impor-se à autora a manutenção de
beneficiários no plano já resilido.
Aplica-se ao caso o art. 24 da Resolução no
279/11 da ANS, in verbis : “Os ex-empregados demitidos ou exonerados
sem justa causa ou aposentados e seus dependentes, beneficiários do
plano privado de assistência à saúde anterior, deverão ser incluídos em
plano privado de assistência à saúde da mesma operadora contratada para
disponibilizar plano de saúde aos empregados ativos, observado o disposto
no art. 14 desta Resolução.”
Em casos análogos, já decidiu este Tribunal do
seguinte modo:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Ação
movida por antiga operadora de plano de saúde
visando compelir a ex-empregadora a migrar
beneficiários inativos para a nova operadora por
ela contratada e que esta última aceite referida
migração. Sentença de extinção do processo
sem resolução do mérito em relação à Central
Nacional Unimed (ilegitimidade passiva) e de
parcial
procedência
quanto
à
estipulante.
Inconformismo da estipulante. Alegação de que
não foram migrados cinco funcionários inativos
em razão de ações judiciais anteriormente
movidas por eles contra a autora, em que restou
determinado o dever de manutenção do plano de
saúde da requerente. Descabimento. Posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112719-69.2018.8.26.0100
7
rescisão contratual entre a autora e corré e
contratação de nova operadora que implica no
dever de a ex-empregadora migrar toda a apólice
de funcionários ativos/inativos. Ações judiciais
movidas
pelos
inativos
em
questão
que
reconheceram o direito destes integrarem a
apólice
da
ex-empregadora.
Paridade
de
condições de cobertura assistencial que só resta
assegurada
se
todos
os
funcionários
ativos/inativos forem migrados para uma mesma
operadora de plano de saúde. Inteligência dos
artigos 2o, inciso II e 24 da Resolução no 279/11
da ANS. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1125315-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro:
27/05/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de
Saúde Coletivo - Demissão sem justa causa
Autora que já era aposentada na época
Pretensão de ser mantida como beneficiária no
plano de saúde nas mesmas condições vigentes
à época em que estava na ativa Migração dos
beneficiários para nova operadora de plano de
saúde - Inviabilidade da manutenção da apólice
rescindida A garantia legal fixa, apenas e tão
somente, o regime paritário entre os funcionários
da ativa e os aposentados ou demitidos, sem
direito adquirido à apólice anterior que fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112719-69.2018.8.26.0100
8
substituída
com
a
nova
contratação
-
Desaparecimento do interesse processual - Ré
que está desobrigada a manter os autores no
plano de saúde já resilido (grifo nosso) -
RECURSO
PROVIDO.
(Ap.
no
1021446-08.2015.8.26.0005 Rel(a). Des(a). Ana
Maria Baldy j. em 17.04.2018).
Relativamente aos ônus sucumbenciais, cediço
que a condenação em honorários advocatícios está adstrita à observância
de critérios objetivos, sendo regida pelos princípios da sucumbência e da
causalidade.
Segundo o princípio da causalidade, a verba
honorária deve ser imposta à parte que deu causa à instauração do
processo ou ao incidente processual.
O sucumbente é considerado responsável pela
instauração do processo e, portanto, deverá arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios.
No caso, evidente que ambas as rés deram
causa à propositura da ação, devendo ser condenadas ao pagamento dos
honorários e custas, nos termos do artigo 90 do CPC, ressaltando-se que o
montante fixado está em consonância com a complexidade da demanda e
trabalho desenvolvido pelo causídico.
Destarte, a r. sentença atacada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 252 do
Regimento Interno desse Tribunal, majorados os honorários para 15% do
valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112719-69.2018.8.26.0100
9
Ante do exposto, nega-se provimento aos
recursos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator